Tribunal: TJBA
Processo: 8002411-11.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002411-11.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS RODRIGUES KRUSCHEWSKY e outros (2)

Advogado(s)
:
NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO, VANESKA SILVA SOUSA BARRETO

APELADO: MAURICIO GUILHERME SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JEFFSON OLIVEIRA BRAGA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO RECONVENCIONAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. JULGAMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial, sem, contudo, apreciar o pedido reconvencional apresentado pelos réus LUCAS RODRIGUES KRUSCHEWSKY e JÉSSYKA ANDRADE JOVITA CAVALCANTE, consistente em pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da alegada quebra contratual. Identificada omissão relevante, o vício foi reconhecido de ofício pelo órgão julgador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da sentença quanto à análise do pedido reconvencional configura nulidade apta a ensejar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção, embora processada nos mesmos autos da ação originária, possui natureza de ação autônoma e, se apresentada regularmente, exige pronunciamento jurisdicional expresso, conforme previsto no art. 343 do CPC.

A ausência de apreciação do pedido reconvencional configura nulidade por sentença citra petita, em razão de ofensa ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).

O §2º do art. 343 do CPC dispõe que a extinção do processo principal não impede o prosseguimento da reconvenção, reforçando a necessidade de seu exame autônomo.

A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) é afastada no caso concreto, por importar em indevida supressão de instância.

Precedentes do TJBA reconhecem a nulidade de sentença que omite análise de reconvenção, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do pedido reconvencional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de pedido reconvencional regularmente formulado configura nulidade por sentença citra petita, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

A reconvenção, por sua natureza autônoma, deve ser apreciada ainda que a ação principal tenha sido extinta ou julgada improcedente.

O tribunal não pode suprir omissão da sentença sobre a reconvenção com fundamento na teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 343, §2º, 492 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0329230-79.2012.8.05.0001, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 13.04.2016; TJ-BA, APL nº 0506240-96.2014.8.05.0274, Rel. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 04.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002411-11.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante LUCAS RODRIGUES KRUSCHEWSKY e outros (2) e como apelada MAURICIO GUILHERME SOUZA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer, de ofício, o caráter citra petita da sentença, determinando o retorno à origem para julgamento da reconvenção
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .